Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000698-53.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: MARCOS ROGERIO AGUIAR BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46253483):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).” (RAC no 1000698-53.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, DJ 24/06/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, comparados ao valor da condenação imposta (R$ 168,75), revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância exorbitante e desproporcional (R$1.000,00), equivalente a mais de 500% do valor arbitrado a título de indenização.
Indica, por fim, que a matéria em debate teria sido afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046).
Recurso tempestivo (ID 51143498).
Contrarrazões ID 52621953.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que, na hipótese de a ação possuir valor certo, não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado percentual entre 10 e 20% do valor da causa previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO elegeu como representativo de controvérsia o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), para a consolidação do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015”, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020).
Contudo, verifica-se que, por unanimidade, não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos que abordassem essa questão, motivo pelo qual passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incidindo a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora reformou a sentença e fixou honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$ 1.000,00, o que equivale a 500% do valor arbitrado a título de indenização.
Com efeito, constou do aresto recorrido:
“Também não é caso de reforma da sentença no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, porquanto observada a regra do art. 85, §8o do CPC que determina:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 800,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.”. (g.n.) id. 46253483
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, o Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa, não sendo possível, na hipótese, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com dispositivo legal apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV